Tribunal: TJDFT
Processo: 0700283-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA ALTERNATIVA. RESTRITA DE DIREITOS. RECONVERSÃO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. ADEQUAÇÃO. PRÉVIA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. OCORRÊNCIA. NOVOS DESCUMPRIMENTOS INJUSTIFICADOS. DESNECESSIDADE DE NOVA OITIVA. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo em execução penal que questiona a decisão do Juízo da execução que reconverteu em privativa de liberdade a pena restritiva de direitos imposta ao sentenciado, tendo em conta descumprimento das obrigações fixadas.
2. No caso de reiteração do descumprimento da pena de prestação pecuniária, é desnecessária a prévia oitiva do sentenciado para a reconversão da pena restritiva de direito em privativa de liberdade, se, em audiência de advertência anterior, o magistrado já havia deixado o sentenciado ciente de que a reiteração no descumprimento da pena iria lhe trazer como consequência a reconversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade.
3. Recurso conhecido, mas desprovido.